Tribunal: TJPA
Processo: 0811927-60.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811927-60.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: AURICELIA COSTA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVOGAÇÃO DE LIMINAR NA ORIGEM. MORA NÃO CONFIGURADA. PAGAMENTO DO DÉBITO EFETUADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do Art. 3
o
do Decreto-Lei 911/69 : “O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
” (grifei)

2.

Na hipótese em análise, o devedor efetuou o pagamento do débito antes da propositura da ação de busca e apreensão,

o que afasta a comprovação da mora

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0811927-60.20238140000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A

ADVOGADO(A):

CARLOS SKRZYSSZOWSKI JUNIOR.

AGRAVADO(A):AURICELIA COSTA E SILVA

ADVOGADO: RAFAELA MORAES DA CUNHA.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO ITAUCARD S.A
em face de decisão proferida na ação de busca e apreensão (proc. nº 0803153-52.20238140061), que tramita na 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, ajuizada em face de
AURICELIA COSTA E SILVA.

A decisão agravada revogou a liminar de busca e apreensão e determinou a devolução do veículo apreendido, conforme se verifica a seguir:

“Considerando que na data de cumprimento do mandado

de busca e apreensão aparentemente não havia nenhuma

parcela em atraso, haja vista que a requerida realizou o

pagamento da parcela apontada pela requerente, impõe-se a revogação da liminar concedida.

Ante o exposto, revogo a liminar concedida da decisão de

id 95608157. Por consequência, determino que a parte autora restitua à requerida o veículo apreendido, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas).

Em caso de atraso ou descumprimento à presente ordem

judicial, fixo multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos

reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a qual

deverá ser revertida em favor da parte requerida.

Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a parte

requerida proceda e comprove a regularização de

eventuais parcelas em atraso após a 15ª parcela que

ensejou a propositura do feito.

Intimem-se as partes para tomar ciência acerca do teor

desta decisão. Intime-se o requerente para se manifestar quanto a contestação apresentada no prazo legal. Após, retornem conclusos."

“
Decisão proferida em 24/07/2023
- Esclareço que,conforme se observa, a parte tomou ciência da decisão proferida no dia 06/07/2023, às 16:56 horas, conforme se depreende dos expedientes dos autos eletrônicos.

Em razão da manifestação da parte executada e do aqui exposto, determino:

1. Intime-se o requerente para que se manifestem sobre a petição id 96748248, comprovando, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), o cumprimento da determinação ou informando os motivos para o descumprimento.

2. Majoro, desde já, a multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, limitado ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

3. Findo o prazo, retornem-se os autos conclusos para efetivação de eventual aplicação de medida coercitiva. Intime-se o exequente pelo meio mais célere, além da intimação via sistema PJe.”

No recurso, a parte agravante alega que na notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado no contrato consta expressamente a informação de não pagamento da parcela vencida em 22/03/2023 e as demais subsequentes e, ocorrendo a inadimplência do agravado e sua regular constituição em mora, ocorreu o vencimento antecipado do contrato. Defende, ainda, ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de restituição do veículo e, por isso, a multa cominada não deve subsistir.

Com base nessa argumentação, postulou concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a revogação da decisão agravada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. (ID 15767131)

Sem Contrarrazões (ID16183401)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o banco recorrente a reforma da decisão que revogou a liminar de busca e apreensão do devedor e determinou a restituição do veículo apreendido.

No recurso, o apelante defende que a mora está configurada, tendo em vista que a notificação foi enviada ao endereço da requerida indicado no contrato e na notificação enviada consta expressamente a informação da parcela vencida em 22/03/2023 e as demais subsequentes.

Entendo que o recurso não merece ser acolhido.

A irresignação recursal se baseia no fato que houve regular constituição em mora do devedor fiduciário, porque a notificação foi encaminhada para o endereço constante no contrato firmado entre as partes e em razão do atraso no pagamento caberia o vencimento antecipado da dívida.

Pois bem, conforme dicção do citado artigo, a concessão da antecipação da tutela pretendida se baseia em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dito de outro modo, deve-se verificar a presença do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
.

Conforme relatado na contestação juntada no ID 96141553 dos autos originários, a devedora realizou o pagamento da parcela em atraso antes da propositura da ação, deste modo, a mora não estava configurada, o que é suficiente para afastar a probabilidade do direito.

De acordo com a previsão do art.3º do Decreto 911/69

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
” (grifei)

Assim, ausentes um dos requisitos do art.300 do CPC, entendo que não merece reparos a decisão recorrida.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO-LHE

provimento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/04/2024